Tribunal: TJSP
Processo: 1006920-09.2018.8.26.0271
Classe: Remessa Necessária Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Alvará de Funcionamento – Município de Itapevi – Expedição condicionada a apresentação de certidão de regularidade fiscal - Inadmissibilidade - Meio coercitivo indireto de cobrança declarado inconstitucional pelo E. STF, mesmo se instituído mediante lei – Precedentes desta C. Corte – Violação de direito líquido e certo demonstrada – Segurança bem concedida – Sentença

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Alvará de Funcionamento – Município de Itapevi – Expedição condicionada a apresentação de certidão de regularidade fiscal - Inadmissibilidade - Meio coercitivo indireto de cobrança declarado inconstitucional pelo E. STF, mesmo se instituído mediante lei – Precedentes desta C. Corte – Violação de direito líquido e certo demonstrada – Segurança bem concedida – Sentença mantida - Recurso oficial, único interposto, improvido.